Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-09.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Boleto fraudulento – Sentença de improcedência. – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo da ré a ensejar indenização por danos materiais e morais. Ausência de indícios de que o boleto fraudulento pago pelo autor foi emitido ou encaminhado pela ré ou por seus prepostos. Nexo causal não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Boleto fraudulento – Sentença de improcedência. – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo da ré a ensejar indenização por danos materiais e morais. Ausência de indícios de que o boleto fraudulento pago pelo autor foi emitido ou encaminhado pela ré ou por seus prepostos. Nexo causal não configurado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.